Tribunal: TJPA
Processo: 0800317-17.2024.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800317-17.2024.8.14.0144

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: IZABEL DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão que negara provimento à apelação e mantivera a sentença de primeiro grau, a qual condenara o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. O embargante alegou contradição interna no acórdão e omissões quanto à ausência de má-fé, ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios no acórdão (omissão ou contradição) que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) apurar o caráter protelatório do recurso e eventual aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

O embargante não demonstra vícios no acórdão recorrido, limitando-se a reiterar argumentos anteriormente rejeitados, o que caracteriza uso indevido do recurso.

A interposição de embargos sem fundamentação nova e com o intuito de rediscutir matéria decidida configura conduta processual protelatória.

Presentes os requisitos legais, impõe-se a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito do acórdão já proferido.

A reiteração de fundamentos rejeitados sem indicação de vício no julgado caracteriza uso protelatório do recurso.

A interposição de embargos manifestamente protelatórios justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO INTERNO
,
oposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, tendo como embargado(a) IZABEL DA SILVA FERREIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, opostos por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
, em face do acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível nº 0800317-17.2024.8.14.0144
, em trâmite perante esta 1ª Turma de Direito Privado.

O acórdão recorrido conheceu do recurso de apelação interposto pela instituição financeira e negou-lhe provimento, mantendo, integralmente, a sentença de primeiro grau que havia condenado o banco ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Em suas razões recursais, registradas no ID 31151598, o embargante sustenta a existência de vícios no julgado, notadamente contradições e omissões que comprometeriam a fundamentação da decisão. Inicialmente, aponta contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, uma vez que o voto menciona a manutenção da sentença parcialmente procedente, ao passo que, no dispositivo, afirma-se a manutenção da sentença de improcedência, o que geraria incongruência interna a ser sanada.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à ausência de má-fé por parte da instituição financeira, condição indispensável à restituição em dobro de valores, conforme previsão do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, especialmente no AgRg no REsp 1498617/MT. Aduz que a parte autora não produziu prova da má-fé do embargante, ônus que lhe incumbia, conforme jurisprudência consolidada.

Aponta também omissão quanto à fixação do termo inicial para incidência da correção monetária sobre os danos materiais, destacando que, à luz da Súmula 362 do STJ, referida correção deve incidir a partir do arbitramento, e não da citação. Do mesmo modo, defende que houve omissão quanto à definição do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais, uma vez que a jurisprudência pacificada, inclusive no REsp 903.258/RS, orienta que os juros devem fluir a partir da fixação do valor da indenização, e não da citação.

Ao final, o embargante requer o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos modificativos, a fim de que: a) seja afastada a condenação à restituição em dobro, diante da ausência de comprovação de má-fé; b) seja reconhecida e sanada a omissão quanto ao termo inicial da correção monetária dos danos materiais, fixando-se como marco o arbitramento ou, subsidiariamente, a data da citação; c) seja reconhecida e sanada a omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios dos danos morais, fixando-se como termo a data do arbitramento da indenização.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.

Verifico, de plano, que os presentes embargos de declaração não merecem ser acolhidos, porquanto carecem de admissibilidade, ao veicularem mera
reiteração de insurgência já examinada e decidida por este órgão colegiado no acórdão de ID nº 27004684.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração têm finalidade delimitada pela legislação processual civil, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de fundamentos rejeitados ou não acolhidos pelo colegiado. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Na hipótese em exame, constata-se que o embargante
não aponta vício algum
no acórdão embargado, limitando-se a
renovar os mesmos argumentos de mérito
já deduzidos na apelação cível anteriormente rejeitada. Pretende-se, na verdade, a modificação do resultado do julgamento, sob o pretexto de existência de omissões e contradições inexistentes, o que não é admitido pela via eleita.

A apresentação de novos embargos
sem a demonstração de vício novo ou superveniente
e com
fundamentação idêntica à anteriormente rejeitada
configura uso indevido do recurso, o que atrai as consequências legais cabíveis.

Nessas condições, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração
, com fundamento no uso indevido do recurso para fim diverso do permitido em lei.

Além disso, constato que a conduta processual da parte embargante, ao apresentar
embargos meramente protelatórios
, enquadra-se na hipótese prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC/2015
, que assim dispõe:

Art. 1.026. (...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Diante da clara tentativa de rediscutir matéria já decidida, e considerando o caráter manifestamente protelatório do presente recurso,
aplico multa de 2% (dois por cento)

sobre o valor atualizado da causa,

em favor da parte embargada
, nos termos do dispositivo legal supracitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
REJEITAR os embargos de declaração, com aplicação da multa de 2% (dois por cento) prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015
, a ser suportada pela parte embargante.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2026